Tribunal: STF
Processo: AP 2493
Classe: AP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2024-11-06
Data de publicação: 2024-11-06

Ementa:
Ementa: PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA A TODOS OS FUNDAMENTOS APTOS, POR SI SÓS, PARA SUSTENTAR O FUNDAMENTO CENTRAL DA DECISÃO AGRAVADA. INADMISSIBILIDADE. AGRAVO NÃO CONHECIDO.



    1. Agravo regimental interposto contra decisão que inadmitiu a suspensão do prazo para apresentação da defesa prévia.



    2. A denúncia expôs de forma compreensível e coerente os fatos e todos os requisitos exigidos, permitindo ao acusado a compreensão da imputação e, consequentemente, o pleno exercício do seu direito de defesa, como exigido por esta CORTE (AP 560, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe de 11/6/2015; INQ 3204, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 3/8/2015) 



    3. A argumentação recursal não impugnou expressamente todos os fundamentos constantes da decisão agravada, ao não apresentar, ainda que sucintamente, argumentos minimamente aptos a desconstituir os óbices apontados. Precedentes.



    4. Argumentos já deduzidos, analisados e afastados pelo Plenário desta SUPREMA CORTE no recebimento da denúncia.



    5. Agravo regimental não conhecido.